Tribunal: TJDFT
Processo: 0706325-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE.
I. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998.
II. Afeta atributos da personalidade do usuário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora de cobertura para internação de emergência com risco de morte.
III. Em atenção às particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral estipulada em R$ 12.000,00.
IV. Recurso conhecido e desprovido.